Tribunal: TJMT
Processo: 1001328-11.2024.8.11.0038
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001328-11.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANA PAULA FERREIRA NEVES DA SILVA - CPF: 035.996.671-36 (APELADO), RUTE DE LAET E SOARES - CPF: 595.073.571-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO(S):

ANA PAULA FERREIRA NEVES DA SILVA
.

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. UNIDADE CONSUMIDORA NÃO CADASTRADA COMO BENEFICIÁRIA. COBRANÇA REGULAR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, declarou indevidas cobranças referentes às faturas de energia dos meses de março, abril e maio de 2024, condenando à restituição em dobro dos valores pagos, afastando o pedido de danos morais. A autora também interpôs recurso adesivo visando à condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o recurso adesivo interposto conjuntamente com as contrarrazões, sem autonomia formal; (
ii
) estabelecer se são indevidas as cobranças de energia elétrica em unidade consumidora que não estava cadastrada como beneficiária no sistema de compensação de energia no período das faturas impugnadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso adesivo não atende aos requisitos formais quando interposto em peça única com as contrarrazões, sem autonomia argumentativa, em desacordo com o art. 997, § 2º, do CPC.

A fruição de créditos de energia em sistema de compensação depende de prévia vinculação cadastral da unidade consumidora como beneficiária.

A existência de sistema fotovoltaico instalado não implica extensão automática dos créditos a unidades não cadastradas.

Incumbe à parte autora comprovar que a unidade consumidora estava regularmente cadastrada como beneficiária no período das cobranças, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A prova documental demonstra que a unidade consumidora foi incluída no sistema de compensação apenas em junho de 2024, com efeitos posteriores, inexistindo prova de cadastro anterior.

A cobrança de energia é legítima quando a unidade consumidora não integra o sistema de compensação no período faturado.

A repetição do indébito pressupõe a existência de cobrança indevida, o que não se verifica no caso concreto, afastando a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O recurso adesivo deve ser interposto de forma autônoma, sendo inadmissível sua apresentação conjunta com as contrarrazões sem distinção argumentativa.

A compensação de créditos de energia elétrica em geração distribuída exige prévio cadastro da unidade consumidora como beneficiária.

A ausência de comprovação do cadastro da unidade no sistema de compensação torna legítima a cobrança de energia elétrica.

A repetição do indébito depende da comprovação de cobrança indevida, inexistente quando a faturação decorre de consumo regular.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, 487, I, 997, § 2º, e 85, caput e § 2º; CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1030331-80.2016.8.26.0100, Rel. Des. Roque
Antonio
Mesquita de Oliveira, j. 26.02.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
ANA PAULA FERREIRA NEVES DA SILVA
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar indevidas as cobranças relativas aos meses de março, abril e maio de 2024 e condenar a ré à restituição, em dobro, dos valores pagos em excesso, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada, a concessionária interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela reforma integral da sentença, reiterando a tese de que a unidade consumidora discutida não estava cadastrada como beneficiária do sistema de compensação no período das cobranças.

A autora apresentou contrarrazões, nas quais pugnou pelo desprovimento do recurso. Na mesma oportunidade, interpôs recurso adesivo, visando à reforma da sentença no ponto em que não acolheu integralmente seus pedidos, especialmente quanto à indenização por danos morais e demais consectários.

Recurso do réu tempestivo e preparo
recolhido
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO(S):

ANA PAULA FERREIRA NEVES DA SILVA
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ana Paula Ferreira Neves da Silva, para reconhecer a inexigibilidade das cobranças atinentes às faturas de energia elétrica dos meses de março, abril e maio de 2024, bem como condenar a requerida à restituição, em dobro, dos valores excedentes pagos, afastando, contudo, a pretensão indenizatória por danos morais.

A autora, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação c/c recurso adesivo, buscando a reforma do decisum no ponto em que deixou de acolher integralmente suas pretensões.

DO RECURSO ADESIVO
INTERPOSTO PELA AUTORA
.

De início, cumpre apreciar a admissibilidade do recurso adesivo.

Nos termos do art. 997, § 2º, do Código de Processo Civil, o recurso adesivo subordina-se ao recurso principal e deve observar os pressupostos de admissibilidade que lhe são próprios.

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

[..]

§ 2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:
[...]”

Embora seja interposto no prazo das contrarrazões, não se mostra tecnicamente adequada sua apresentação em peça única, mesclado às contrarrazões, sem autonomia argumentativa recursal minimamente destacada.

No caso concreto, a autora protocolizou uma única manifestação,
intitulada
“contrarrazões
ao recurso de apelação c/c recurso adesivo”
,
reunindo na mesma peça tanto a resistência ao apelo principal quanto a insurgência adesiva.

Tal forma de manejo compromete a regularidade formal do inconformismo adesivo, razão pela qual dele não se conhece.

À proposito:

RECURSO – Apelação da autora –
Recurso adesivo interposto em peça única, juntamente com as contrarrazões de apelação – Inadmissibilidade – Recurso adesivo que deve ser interposto de forma autônoma, em peça acompanhada das razões recursais – Inteligência do artigo 997, § 2º, do CPC
– Recurso adesivo não conhecido. RECURSO – Apelação da ré – Contrato de Prestação de Serviços – Ação de obrigação de fazer c. c. perdas e danos – Insurgência contra a
r .
sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes, bem como a existência de crédito relativo ao projeto da obra 11 – Crédito que se venceu antes do deferimento da recuperação judicial da apelante, devendo se submeter a referida recuperação, nos termos do artigo 49 da Lei nº 11.101/05 – Determinada a expedição de certidão para a habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial – Sentença reformada em parte – Manutenção da sucumbência parcial, na proporção fixada na r. sentença – Honorários advocatícios majorados – Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10303318020168260100 SP 1030331-80 .2016.8.26.0100, Relator.: Roque
Antonio
Mesquita de Oliveira, Data de Julgamento: 26/02/2021, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021)

Dessa forma, não conheço do recurso adesivo interposto pela autora.

É como voto.

Superada essa questão, passa-se ao exame do mérito da apelação da concessionária.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA CONCESSIONÁRIA.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única
da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Ana Paula Ferreira Neves da Silva.

Na origem, a autora alegou ser consumidora dos serviços prestados pela ré e que, embora possuísse sistema de geração de energia solar instalado desde o ano de 2022, passou a receber faturas de energia elétrica, nos meses de março, abril e maio de 2024, com valores elevados e incompatíveis com seu histórico de consumo, sustentando tratar-se de cobranças indevidas.

Afirmou que a ausência de compensação dos créditos de energia decorreria de falha da concessionária, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Citada, a requerida apresentou contestação, sustentando a regularidade das cobranças, ao argumento de que a unidade consumidora objeto da demanda (UC nº 6/4418647-6) não integrava o sistema de compensação no período das faturas impugnadas, tendo sido cadastrada como beneficiária apenas em 01/07/2024, inexistindo solicitação anterior para tal finalidade.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir se as cobranças questionadas pela autora, referentes à unidade consumidora nº 6/4418647-6, relativas aos meses de março, abril e maio de 2024, eram ou não indevidas e, por consequência, se subsiste a condenação da ré à restituição em dobro dos valores pagos.

A petição inicial aponta justamente essas três faturas como objeto da controvérsia.

A sentença concluiu pela procedência do pedido sob o fundamento de que a geração de energia solar da autora teria se iniciado em 2022 e de que o atraso no cadastro perante a concessionária decorreria de falha administrativa da própria fornecedora, não podendo o consumidor ser penalizado por tal circunstância.

Com base nessa premissa, reputou indevidas as cobranças realizadas entre março e maio de 2024.

Todavia, com a devida vênia ao entendimento adotado na origem, o conjunto probatório não autoriza essa conclusão.

Com efeito, a Energisa sustentou, desde a contestação e reiterou em apelação, que a unidade discutida nos autos, isto é, a
UC nº 6/4418647-6
, não era a unidade geradora dos créditos, mas apenas
unidade consumidora beneficiária
, sendo que sua inclusão no sistema de compensação ocorreu somente em
01/07/2024
, razão pela qual a transferência dos créditos apenas passou a ser realizada a partir da fatura de julho de 2024.

A concessionária afirmou, ainda, não haver registro de solicitação anterior referente a essa unidade específica.

E essa assertiva não ficou isolada em mera alegação defensiva. Ao contrário, ela encontra amparo no formulário de sistema de compensação juntado aos autos, do qual se extrai que a
unidade geradora
é a
UC nº 6/617395-9
e que, por meio de
alteração formal datada de 06/06/2024
, foram indicadas como beneficiárias as unidades
UC nº 6/3767855-1
, com 40% dos créditos, e
UC nº 6/4418647-6
, com 60% dos créditos.
Vejamos:

Essa prova documental demonstra, de forma objetiva, que a unidade consumidora objeto da lide
,
a de final 6
,
não se confundia com a unidade geradora e tampouco havia sido comprovadamente incluída como beneficiária desde a implantação do sistema fotovoltaico em 2022.

O que se evidencia é situação distinta: a autora já se valia do sistema de geração vinculado à unidade geradora de final 9, mas a unidade final 6, cuja cobrança é impugnada nesta ação, somente foi agregada posteriormente ao sistema de compensação, mediante alteração formal promovida em 2024.

Esse ponto é decisivo para o deslinde do feito.

Isso porque a mera demonstração de que o sistema fotovoltaico estava instalado e operante desde 2022 não significa, automaticamente, que qualquer outra unidade consumidora de titularidade da autora já estivesse apta a receber compensação de créditos desde então.

Em hipóteses de geração distribuída, especialmente quando a compensação alcança unidade diversa da geradora, a fruição dos créditos pela unidade beneficiária depende de prévia vinculação cadastral e operacionalização do sistema, observadas as regras administrativas da concessionária e da regulamentação setorial.

Em outras palavras, a existência da geração não se confunde com a imediata e automática extensão do benefício a toda e qualquer unidade consumidora relacionada à parte. Era indispensável comprovar que a
UC nº 6/4418647-6
, especificamente, já estava regularmente cadastrada como beneficiária no período correspondente às faturas impugnadas.

E esse ônus probatório incumbia à autora, à luz do
art. 373, I, do CPC
, por se tratar de fato constitutivo do direito alegado. Cabia-lhe demonstrar que, nos meses de março, abril e maio de 2024, a unidade final
6
já estava apta a receber os créditos decorrentes da geração fotovoltaica, de modo a tornar ilegítimas as cobranças efetuadas pela concessionária.

Entretanto, não há nos autos prova segura nesse sentido. Ao revés, a documentação aponta que a inclusão formal da unidade final
6
ocorreu apenas em junho de 2024, com efeitos operacionais posteriores, precisamente como sustentado pela concessionária em sua peça recursal.

Assim, a premissa adotada na sentença
,
de que teria havido falha da concessionária por não compensar, desde logo, créditos em favor da unidade final
6
,
parte de uma generalização que o acervo documental não autoriza.

A falha eventualmente reconhecível quanto à existência de geração em 2022 não basta, por si só, para concluir que a unidade litigiosa já deveria estar beneficiada naquele mesmo período.

O que os documentos revelam é que a autora ampliou posteriormente o rol de unidades favorecidas pelo excedente da geração, passando a incluir a unidade final 6 apenas em 2024.

Desse modo, não se pode afirmar que as cobranças das faturas de março, abril e maio de 2024 tenham sido indevidas.

Ao contrário, se a unidade consumidora objeto da demanda ainda não integrava formalmente o sistema de compensação naquele intervalo, a cobrança do consumo nela registrado mostrava-se, em princípio, regular.

A concessionária não estava obrigada a realizar abatimento de créditos em unidade ainda não cadastrada como beneficiária, inexistindo, nesse contexto, ilicitude apta a justificar a declaração de inexigibilidade dos débitos.

Também por isso não se sustenta a condenação à repetição do indébito em dobro.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor cobrado em quantia indevida o direito à repetição por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo engano justificável. Sucede que a incidência desse dispositivo pressupõe, antes de tudo, a comprovação da própria indevida cobrança.

Se a cobrança era legítima, porque lastreada em consumo de unidade que ainda não havia sido regularmente incluída no sistema de compensação, inexiste pagamento indevido a ser restituído, seja de forma simples, seja em dobro.

Logo, a condenação imposta na origem não pode subsistir. A sentença, aliás, reconheceu a restituição em dobro justamente por ter reputado indevidas as cobranças relativas às faturas impugnadas.

Não se desconhece a incidência das normas protetivas do consumidor nem a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC. Contudo, a tutela consumerista não dispensa a demonstração dos fatos essenciais ao acolhimento da pretensão.

No presente caso, a autora não comprovou que a unidade consumidora final 6 já estivesse abrangida pelo sistema de compensação no período questionado. Sem essa demonstração, não há como imputar à concessionária falha na prestação do serviço relativamente a essa unidade específica.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, julgando extinto o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por consequência, a parte autora deve arcar com os ônus sucumbenciais, na forma do art. 85, caput e § 2º, do CPC, observada eventual suspensão de exigibilidade, caso mantido o benefício da gratuidade judiciária.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026